Tribunal: TJDFT
Processo: 0706520-33.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE GUIA DE TRÁFEGO. TIPICIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste cerceamento de defesa se a prova que a Defesa afirma não ter tido acesso não compôs propriamente o acervo probatório desta ação penal, sendo que o apelante nada requereu na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, o que reforça a sua irrelevância para a ação penal.
2. Inviável a absolvição quando demonstradas a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, pelas firmes declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.
3. O atirador desportivo, assim como o caçador e o colecionador, somente pode transportar o armamento mediante guia de tráfego, com as munições em separado e não disponíveis para uso imediato, nos termos da regulamentação legal.
4. Recurso conhecido e não provido.